Tribunal: TJDFT
Processo: 0746979-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito com a Lei (NAIJUD), que recebeu a representação oferecida, mas determinou a liberação da adolescente da internação provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a internação provisória da adolescente é necessária para a manutenção da ordem pública e sua própria segurança; e (ii) avaliar se a gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida justificam a medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação provisória tem caráter excepcional e exige, além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a demonstração da necessidade imperiosa da medida para a garantia da segurança do adolescente ou da ordem pública, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A gravidade concreta da conduta da adolescente, apreendida com 989,35g de cocaína transportada em ônibus interestadual, evidencia risco à ordem pública, justificando a necessidade da internação provisória.
A jurisprudência reconhece que a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, associada à expressiva quantidade de entorpecente e ao contexto da traficância interestadual, autoriza a imposição da internação provisória.
A liberação da adolescente sem a devida supervisão a coloca em situação de vulnerabilidade, favorecendo a reincidência infracional e comprometendo sua segurança pessoal.
O princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor autoriza a adoção de medidas que garantam o seu afastamento de ambiente delituoso, evitando sua exposição a novas práticas infracionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 108, 122, 174 e 184.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 492; TJDFT, Acórdão 1805786, 0744716-02.2023.8.07.0000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 25/01/2024.